Tribunal: TJPA
Processo: 0690637-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690637-92.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0690637-92.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

APELADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0690637-92.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

APELADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, movida em face de
RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA.

Após a inicial, houve despacho citatório (ID. 2297353).

Tendo sido frustrada a citação por erro no endereço informado, o juízo proferiu despacho para que a parte autora se manifestasse. Desse impulso, houve pedido de prorrogação de prazo da instituição financeira demandante (ID. 2297354).

Em decorrência do pleito, o magistrado de piso concedeu a prorrogação do prazo (ID. 2297354 - Pág. 4).

Ato contínuo, o banco peticionou informando não ter encontrado o endereço correto do devedor. Por esse motivo, pleiteou que o juízo oficiasse o Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a Receita Federal, a fim de que fosse feitas pesquisas acerca da real residência do demandado (ID. 2297354 - Pág. 6).

Todavia, o magistrado de piso indeferiu os pedidos de expedição de ofício e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a instituição financeira se manifestasse (ID.

2297355).

Tal prazo transcorreu em
In Albis
(ID.

2297355).

Desse modo, o Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID.

2297356), sob o fundamento de que o requerente, após ter sido intimado, deixou de se manifestar sobre a citação frustrada.

Nas razões recursais (ID.

2297357), afirma a instituição recorrente que a extinção do feito sem resolução de mérito se fez medida desarrazoada, eis que que a citação poderia ter sido realizada por edital.

Por ser um caso de extinção da lide antes da formação completa do processo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0690637-92.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

APELADO: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado a manifestação da parte autora sobre a negativa de expedição de ofícios e essa ficou inerte.

Verifica-se, in casu, que a autora deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação.

Nesse sentido, sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte a autora sobre o resultado negativo da citação e sobre a negativa do juízo em expedir ofícios, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Assim, latente que a extinção da lide não merece retoque, eis que a inercia processual da apelante foi fundamental para reconhecer a ausência dos pressupostos de constituição do processo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023